Tribunal: STF
Processo: Rcl 80737
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, nos autos do Processo nº 0011825-22.2023.5.15.0153, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    MRV Engenharia e Participações S.A. narra  que firmou contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária com Vinícius Bermudes de Souza, ora beneficiário do ato reclamado e profissional corretor de imóveis, tendo a autoridade reclamada reconhecido o vínculo de emprego entre as partes por entender estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, determinando o consequente pagamento de verbas trabalhistas. 



    Afirma que 



    “na própria petição inicial [da ação trabalhista] a contratada admitira que não houve registro na CTPS nem contrato de trabalho; que constituiu empresa (pessoa jurídica) para emitir notas fiscais pelos serviços prestados e que, fora admitida em 03/11/2021 e criara seu CNPJ em cerca de três meses, no dia 22/02/2022. A contratação da sociedade empresarial (CNPJ) e não da pessoa natural, se confirma com o anexado contrato de parceria (fl.81/88 do processo nº 1000353-34.2023.5.02.0067), em que se evidencia que a contratação não se deu com a pessoa natural da Requerida, mas sim com a pessoa jurídica em questão” (edoc. 1, p. 3)



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em orientação firmada em outros casos semelhantes, nos quais o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípios da livre iniciativa e da valorização do trabalho, considera legitima a liberdade da contratação e de outros modelos de divisão de trabalho. 



    No ponto, assevera que 



    “o v. acórdão reclamado, considerou ilícita a contratação, em total desrespeito à autoridade deste ex. STF (Tema 725), a ocorrência de terceirização/pejotização; com base em tal premissa é que se entendeu, por mera conjectura, que teria ocorrido’ ’fraude na relação de emprego’, o que não pode subsistir! 



    Nesse contexto, ao afastar o contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e a empresa constituída pela contratada, a Corte Regional Reclamada adotou entendimento que contraria diretamente o entendimento consolidado por este ex. Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes.” (e-doc. 1, p. 11)



    Requer, por fim, 



    "a) seja deferida TUTELA DE URGÊNCIA para que seja suspenso o processo nº 1000353-34.2023.5.02.0067, até o julgamento definitivo desta reclamação, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015;



    b) Sucessivamente, a confirmação da tutela, a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação contratual estabelecida entre reclamante e contratada;



     c) Ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos anteriores e julgada procedente a reclamação constitucional.” (e-doc. 1, p. 17)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Nos presentes autos, MRV Engenharia e Participações S.A. se insurge contra sentença da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, que reconheceu o vínculo empregatício com Vinícius Bermudes de Souza. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença reclamada: 



    “Vínculo de emprego. Corretor de imóveis. Consectários. Jornada de trabalho. Indenização por danos morais.



     O reclamante alega que foi contratado pelas reclamadas para vender empreendimentos imobiliários, na condição de empregado, em 17/11/2015, tendo trabalhado de forma contínua e ininterrupta até 05/10/2023, quando foi dispensado. Afirma que a sua função era de consultor de vendas, percebendo como salário comissões de 1,4%, o que totalizava uma quantia média mensal de R$ 4.000,00. Afirma que não foi registrado, mas que era subordinado às reclamadas, já que era obrigado a cumprir metas, horários e escalas de trabalho, usar uniforme e o celular da empresa para monitoramento, além de outros meios de controle, como o sistema online da empresa, WhatsApp, além de utilizar todo o material de trabalho e estrutura física fornecidos pela reclamada, fatos estes que comprovariam os requisitos do vínculo de emprego.



    Postula pela nulidade do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do vínculo de emprego com as reclamadas; o pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, além de feriados; pagamento dos consectários legais a título de férias, 13º salários, verbas rescisórias, depósitos fundiários com multa de 40%, multas dos artigos 467 e 477 da CLT; indenização por danos morais em razão do trabalho prestado em locais sem banheiro, sem água, exposto ao sol impiedoso, e em razão do trabalho prestado sem o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    A reclamada contesta os fatos aduzindo a inexistência de relação de emprego entre as partes. Afirma que o reclamante prestou serviços na condição de prestador de serviços autônomo de corretagem imobiliária, tendo assinado o termo de credenciamento em 12/02/2026 e acessado o sistema pela última vez em 20/09/2023, quando optou por não mais prestar serviços à reclamada na condição de corretor autônomo. Que o reclamante recebia o valor das comissões sobre o serviço prestado, ou seja, pela produção e vedas e era remunerado através de notas fiscais emitidas por meio de pessoa jurídica constituída. Que não havia horário de trabalho fixo, adequando-se o reclamante com seus horários conforme e necessidade e comparecendo em plantões de acordo com sua conveniência. Que não havia subordinação, sendo que os serviços de venda executados pelo reclamante eram feitos sem qualquer contato direto com as reclamadas. Que não havia exclusividade, e na condição de corretor autônomo o reclamante prestava serviços para diversas empresas, inclusive empresas concorrentes. Que caso o reclamante não efetuasse venda alguma, nada receberia, não havendo pagamento de salário ou pagamento que não fosse o comissionado, informando que realizou o total de 107 vendas no período de prestação de serviços e que a média das comissões recebidas pelo reclamante no período contratual foi correspondente às notas fiscais juntadas. Impugna a alegação de que haveria metas a serem cumpridas, cumprimento de horários através de celular por chip ou obrigatoriedade no uso de uniforme. Sustenta a validade do contrato de corretagem por parceria entre as partes. Por fim, afirma que o distrato do contrato ocorreu por vontade do reclamante.



    Alterando o entendimento deste Juízo no que se refere à distribuição do ônus da prova, havendo controvérsia a respeito da validade do contrato de natureza civil celebrado entre as partes, o qual é incontroverso, diante do requerimento de nulidade formulado dentre as postulações iniciais e, ainda, tenho sido juntado o contrato de prestação de serviços pela reclamada.



    [...]



    Pois bem. De qualquer sorte, havendo a juntada do contrato de prestação de serviços sob a modalidade de parceria em “serviços de intermediação da construtora”, incumbe ao reclamante comprovar eventual fraude na relação existente (artigos 818, CLT e 373, I, CPC) e a comprovação dos requisitos ensejadores da existência de vínculo de emprego entre as partes.



    [...]



    De início, o Juízo manifesta que prolatou inúmeras sentenças, com idêntica causa fática, envolvendo as partes reclamadas no polo passivo da demanda, sendo imperioso informar que altera o seu entendimento a respeito do postulado vínculo de emprego, pelas razões que passa a expor. 



    No caso específico de corretor de imóveis, a regulamentação da atividade está disciplinada na Lei n° 6.530/1978, a qual disciplina que ‘o exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território nacional, é regido pelo disposto na presente lei’ (artigo 1º) e, que segundo o artigo 2º, ‘o exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias’ e, segundo o artigo 4º, ‘a inscrição do Corretor de Imóveis e da pessoa jurídica será objeto de Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis’. 



    Segundo o que restou amplamente comprovado nos autos, as reclamadas não exigem o cadastro do corretor para a prestação dos serviços. Por isso, no caso em específico, o reclamante não possui CRECI e, ainda que o tivesse, restou comprovado que essa não era uma exigência da parte reclamada para a contratação. Neste sentido, houve confissão dos dois prepostos da reclamada ouvidos e, tendo o terceiro preposto informado em sentido oposto, demonstrando que não teceu informações verossímeis em depoimento pessoal. Aliás, existe apenas comprovação de que o reclamante no ano de 2017 passou a ter o registro no Creci, ou seja, mais de 1 ano após o início da prestação dos serviços (fls. 1133 e 1145 do pdf geral). 



    Ademais, não obstante existe, de fato, contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes, o que é reconhecido pela parte autora na inicial, tanto que postula pela declaração de nulidade do contrato, em conjunto com o fato de que o referido contrato foi juntado a este processo, a reclamada não cumpre o requisito legal para que seja reconhecido o trabalho do corretor na condição de autônomo, sem a formação do vínculo de emprego, que se encontra disciplinado no artigo 6º, §2º da Lei 6.530/1978, incluído através da Lei n° 13.097/2015:



    (...)



    Portanto, não existe prova de que o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes possua esse registro, o que caberia às reclamadas a comprovação referida. 



    Somado, ainda, ao conjunto da prova oral supratranscrita, a qual delineia alguns aspectos importantes para que se afigure o preenchimento dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    A teor da prova oral, restou delineado que havia a subordinação. E, embora a linha entre o trabalho autônomo e subordinado seja tênue, como já informado em linhas acima, a reclamada assumia toda a direção dos trabalhos do corretor, não lhe permitindo mudar os percentuais de comissão, não lhe permitindo ter autonomia nas transações comerciais junto aos clientes, e ainda demonstrando que havia uma escala hierárquica na empresa, que era imposta a estes corretores, já que havia supervisores, gerente, etc., integrando o corretor uma equipe determinada, e inclusive lhe sendo possibilitada angariar uma promoção dentro desta estrutura de hierarquia, desde que apresentasse um bom desempenho no trabalho. Aliás, restou ainda demonstrado que o gerente, nesta estrutura de hierarquia, recebia suas comissões com base nas vendas de sua equipe. 



    A onerosidade restou comprovada através da prova de que havia o pagamento de comissões, pela própria reclamada, e não diretamente pelo cliente. 



    Neste sentido, as diversas Notas Fiscais juntadas ao processo emitidas em favor da reclamada e demais incorporadoras. 



    A respeito das parcelas que compunham a remuneração, restou demonstrado, na linha do que já afirmado na inicial, que não havia a garantia de contraprestação mínima ao corretor que não realizasse as vendas. Neste sentido, restou comprovado que todos os valores recebidos foram lançados em notas fiscais. 



    Desta forma, para fins de fixação da remuneração da parte autora, fixa-se pelo Juízo que esta deve corresponder à média das notas fiscais comprovadas nos autos às fls. 57/509 e fls. 4321/4791 do pdf geral, sendo garantido o salário-mínimo nacional. 



    A pessoalidade restou demonstrada, diante da prova de que não haveria a possibilidade de o corretor fazer-se substituir nas suas atividades. Havia, como restou demonstrado, inclusive entrevista para contratação, como confessado pelo preposto da reclamada.



    Por fim, a não-eventualidade restou demonstrada a partir da comprovação de que o reclamante prestou serviços mês a mês, ao longo do período contratual informado, sem interrupções. Ademais, apesar de ser objeto de controvérsia as datas de prestação dos serviços, restou comprovado, através e prova juntada pela parte reclamada que o início da prestação dos serviços se deu em 17/11/2015. Quanto ao término do contrato, não há a juntada do distrato, não servindo o print de acesso ao acesso como prova para tal fim, de forma que reconheço que ocorreu a dispensa sem justa causa do reclamante na data de 05/10/2023. 



    Assim, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes e reconheço o vínculo de emprego entre as partes, considerando-se a admissão do reclamante em 17/11/2015, rescisão contratual em 05 /10/2023 por dispensa sem justa causa do reclamante, função de consultor de imóveis, remuneração mensal correspondente à média das notas fiscais comprovadas nos autos às fls. 57/509 e fls. 4321/4791 do pdf geral, sendo garantido o salário-mínimo nacional.” (e-doc. 5, p. 25- 27 - grifei)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).     



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0011825-22.2023.5.15.0153, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente